Tribunal: TJDFT
Processo: 0743045-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Inexistência de omissão. Cumprimento de sentença. Auxílio-alimentação. Rediscussão da matéria. resolução CNJ no 303/2019. EC no 113/2021. tema 864/STF. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença coletiva, mantendo a aplicação da taxa SELIC, a partir da EC no 113/2021, sobre o valor consolidado do crédito referente a reajuste remuneratório de servidor público. O embargante alegou omissões e contradições quanto à prejudicialidade externa, inexigibilidade do título judicial e aplicação da SELIC sobre valores com juros anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) definir se há omissão quanto à prejudicialidade externa em razão de ação rescisória pendente; ii) estabelecer se o título executivo é inexigível à luz do Tema 864 do STF; e iii) verificar se há contradição ou omissão na aplicação da taxa SELIC sobre valor consolidado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de prejudicialidade externa, afastando a suspensão do cumprimento de sentença por ausência de decisão judicial nesse sentido.
4. A inexigibilidade do título foi analisada com base no Tema 864 do STF, concluindo-se que a decisão do RE 905.357/RR não possui eficácia para afastar título judicial transitado em julgado.
5. A aplicação da taxa SELIC foi considerada compatível com a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo ou bis in idem, conforme jurisprudência do STJ.
6. A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 foi enfrentada, afastando-se a tese de extrapolação normativa.
7. O pedido de prequestionamento não justifica a menção expressa a todos os dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria. Os embargos visam rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo decisão judicial expressa. 2. O Tema 864 do STF não afasta a exigibilidade de título judicial transitado em julgado. 3. A aplicação da taxa SELIC sobre valor consolidado da dívida, nos termos da EC no 113/2021, não configura anatocismo nem bis in idem”.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 313, V, “a”, 535, §§ 5o e 7o; EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.866.956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30/11/2020, DJe 02/12/2020; TJDFT, Acórdão 1958400, 0713476-38.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 11/02/2025.